Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-10.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA ECLÉTICA DE LIEBMAN OU TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVANTE DE RENDA. CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS MÚTUOS. MÉRITO. CONTRATO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. INTERMEDIAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OFERECIMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE REMUNERAÇÃO. OPERAÇÃO FRADULENTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade passiva deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
2. A existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, demonstra, de modo abstrato, a legitimidade passiva da recorrente.
3. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
4. O contrato de intermediação de pessoa física com operadora de fundo de investimentos caracteriza relação de consumo, porque o investidor é consumidor final dos serviços de assessoria que lhe foram disponibilizados.
5. Consoante os artigos 7o, 14 e 34 do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.